Tribunal: STF
Processo: Súmula 595
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 595

É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inconstitucionalidade de taxa cuja base de cálculo é exatamente igual a de impostoRecurso extraordinário. Mandado de segurança. Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental. 2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art. 145, II, daCF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de cálculo é \"própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à disposição do seu contribuinte\" e \"não tendo o município - uma vez que, em matéria de impostos, a competência é da União - competência para criar tributos outros que não os que aConstituiçãolhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é inconstitucional\" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido.Lei Complementar 37, de 29 de dezembro de 1998,do Município de Aracaju, declarada inconstitucional.[RE 293.536, rel. min.Néri da Silveira, P, j. 7-3-2002,DJde 17-5-2002.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 29."}]